Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR QUE O DISTRITO FEDERAL SE ABSTENHA DE RETIRAR O AUTOR, PESSOA COM DEFICIÊNCIA NÃO IDOSA, DE INSTITUIÇÃO ESPAÇO SÊNIOR. ART. 1o, §3o, LEI 8.437/1992. ALEGADO ESGOTAMENTO DE OBJETO DA DEMANDA. REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO LIMINAR QUE AFASTA A TESE DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO, AINDA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SE CONFUNDA COM O MÉRITO. VEDAÇÃO LEGAL INCAPAZ DE REDUZIR A NADA JURÍDICO DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5o, XXXI, E ART. 37, VIII, CF. LEI N. 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). INCONSTITUCIONALIDADE DA RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N. 01/2022 – PROJID-PROPED DO MPDFT. PERIGO DE DANO REVERSO IRREVERSÍVEL. COMPLETA DESASSISTÊNCIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA TÃO SOMENTE POR SEREM NÃO IDOSAS. PROTEÇÃO ESTATAL AMPLAMENTE GARANTIDA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO.

PERICULUM IN MORA REVERSO CONSTATADO EM DESFAVOR DO AUTOR/AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que o Distrito Federal, olvidando o ônus argumentativo e probatório que tem de evidenciar, de plano, a legitimidade da ação com que afirma estar concretizando política pública de proteção à pessoa idosa, ao fim e ao cabo, pretende compulsoriamente retirar o agravado de Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, onde reside com recursos próprios, pelo só fato de não ter a idade de 60 anos, conquanto esteja prestes a atingir dita faixa etária e apresente, entre outras comorbidades, paralisia cerebral congênita e deficiência física.
2. Situação fática dotada de especificidades que evidenciam o caráter de irreversibilidade ou de difícil reversão da tutela provisória não para o provimento postulado pelo autor, mas para a medida que pretende implementar o Distrito Federal. Ora, relativamente ao pedido que deduz o autor/agravado, não se há de ter como esgotado o objeto da ação, afinal, mesmo que a extensão da medida liminar pretendida e deferida se confunda com a pretensão a ser considerada em exame de mérito, se trata de providência plenamente reversível. Risco algum há de que a liminar satisfativa concedida em primeira instância, ao ser executada, produza resultado prático que inviabiliza o retorno das partes ao status quo ante. Hipótese em que não implementado o suporte fático autorizador da incidência da regra posta no art. 1°, § 3o, da Lei n° 8.437/92, que veda o deferimento cautelar de providência satisfativa contra o Poder Público quando esgote o objeto da ação.
3. Ademais, a regra impeditiva posta no art. 1°, § 3o, da Lei n° 8.437/92 não quer significar que possa ser reduzido a nada jurídico o interesse do particular quando o Estado, a pretexto de efetivar medidas de execução de determinada política pública relacionada a direitos fundamentais da pessoa humana – no caso de idosos -, atue violando direitos humanos outros, certos e incontestáveis – no caso de pessoas com deficiência -, também fundamentais e não colidentes com os primeiros.
4. A afirmação de políticas públicas voltadas ao idoso, assim considerada a pessoa maior de sessenta anos de idade (art. 2o, Lei n. 8.842/1994), não pode ser executada de modo a aniquilar, tal como em princípio ocorre no caso concreto, condições de proteção, promoção de direitos e asseguramento de garantias indispensáveis às pessoas com deficiência, as quais estão previstas na Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), mormente nos arts. 9o c/c art. 10 e art. 18, III, do Estatuto. A Constituição Federal de 1988 salvaguarda os direitos das pessoas com deficiência (art. 5o, inciso XXXI, art. 37, VIII), atribuindo competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, inciso II, da CF) para proteger e garantir direitos a elas reconhecidos.
5. Ostentando o status constitucional as normas de proteção às pessoas com deficiência, aparenta clara inconstitucionalidade a Recomendação Conjunta n. 01/2022 – PROJID-PROPED do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios quando, concretamente, produz como resultado levar a completa desassistência o autor que, como pessoa deficiente, tem direito a proteção estatal. Atuação ministerial que frontalmente viola o sistema de proteção a pessoas vulneráveis com deficiência ao determinar a desinternação com base em simples critério etário; seja porque olvida política pública estabelecida na Constituição Federal; seja porque coloca em colisão interesses legalmente protegidos das pessoas com deficiência e interesses também legalmente assegurados a idosos; seja porque concretamente deixa de harmonizar políticas públicas e normas protetivas voltadas a pessoas com deficiência e a pessoas idosas.

6. Recurso conhecido e desprovido.